Tribunal: TJMT
Processo: 1008482-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO no 1008482-57.2025.8.11.0002
RECORRENTE: LORENA DE FATIMA PAIXAO LAGOS
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 A 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS OFICIAIS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC, SERASA E SCPC). APLICAÇÃO DA SÚMULA No 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, sob fundamento de ausência de extratos de restrições emitidos pelos órgãos oficiais de proteção ao crédito (SPC e SCPC). A agravante alega que o extrato obtido junto à base de dados da Serasa é suficiente para comprovar a inscrição indevida e requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o extrato de negativação emitido apenas pelo Serasa é documento hábil para comprovar a inscrição indevida e ensejar indenização por danos morais;
(ii) estabelecer se a ausência dos extratos oficiais de todos os órgãos de proteção ao crédito inviabiliza o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é ônus da parte autora, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, devendo esta demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.
O extrato juntado pela autora, emitido apenas pelo Serasa, não é suficiente para verificar a existência de outras negativações nos órgãos SPC e SCPC, o que inviabiliza a aferição da exclusividade e do alcance do suposto dano moral.
A Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que “a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/Boa Vista, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.
A juntada de novos documentos em sede de agravo interno não supre a omissão probatória verificada na fase inicial do processo, pois o art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o dever de instruir a petição inicial com as provas de seu direito.
Diante da ausência de comprovação mínima da inscrição indevida, inexiste dano moral indenizável.
A interposição do agravo interno sem fundamento jurídico plausível caracteriza comportamento protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista) impede o reconhecimento de inscrição indevida e, consequentemente, o deferimento de indenização por danos morais.2.O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.3.A interposição de agravo interno sem fundamento idôneo enseja a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008482-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORENA DE FATIMA PAIXAO LAGOS - CPF: 034.564.241-40 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025